Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. As condições de desemprego e consumo demonstradas condizem com o estado de penúria financeira afirmado pela agravante.
3. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante, devendo ser pontuado, ademais, que o benefício pode ser requerido a qualquer momento da marcha processual e, no caso, a situação econômica não foi de fato examinada, uma vez que a autora efetuou o pagamento das custas iniciais após despacho proferido pelo Juízo de origem, para que a parte promovesse a emenda da inicial.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.